Tribunal: TJMT
Processo: 1022248-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALOIZIO GOMES DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Ação Consignatória n. 1023892-77.2021.8.11.0041, manejada em face da AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, indeferiu o pedido com que pretendia consignar em juízo a quantia correspondente ao contrato firmado com a instituição financeira agravada, a fim de afastar os efeitos da mora.
Para tanto, aduz o Agravante que o contrato de financiamento firmado junto à instituição financeira agravada, para aquisição de um veículo, revela nítida abusividade praticada no tocante a taxa de juros e demais encargos contratados, as quais oneraram consideravelmente os valores pagos mensalmente.
Alega que, diante da abusividade, a qual deve ser rechaçada desde logo por ordem judicial, a tutela judicial almejada deverá ser deferida para mantê-lo na posse do veículo, com a devida autorização da consignação em pagamento, a fim de afastar os efeitos decorrentes da mora.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Apesar dos esforços argumentativos dos agravantes, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, com destaque para a probabilidade do direito invocado.
Como cediço, atento a grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, por meio da Súmula 380, que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
Sob esse prisma, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional e, unilateralmente, aponte qual é valor devido, com a consignação do pagamento em juízo, a fim de impedir os efeitos da própria mora.
O valor que se deve considerar incontroverso é aquele estabelecido no contrato firmado entre as partes, ou até que o Juízo o defina, após o contraditório e com base nas provas produzidas por ambas as partes e não unilateralmente por apenas um dos litigantes.
Por essa razão, não se mostra recomendável a alteração sumária das bases contratuais.
Além disso, relembre-se que, conforme dicção expressa dos §§2o e 3o, do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão continuar a serem pagas no tempo e modo contratados, não havendo, portanto, outra forma do agravante ver afastado os efeitos da mora.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.